Tribunal: TJDFT
Processo: 0005348-13.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRECLUSÃO TEMPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Brenda da Silva Simões contra sentença que a condenou à pena de 1 (um) ano de detenção em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003). A defesa alega a necessidade de remeter os autos ao Ministério Público para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), bem como insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há preclusão temporal para a oferta do ANPP após a sentença condenatória; e (ii) verificar se há insuficiência de provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preclusão temporal do ANPP se configura, pois a negativa do Ministério Público foi devidamente fundamentada, e o pedido defensivo foi formulado tardiamente, após o recebimento da denúncia e a condenação em primeira instância.
A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelos depoimentos colhidos, pelo auto de prisão em flagrante e pela confissão da ré, a qual é válida, pois realizada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a confissão espontânea da ré é corroborada pelos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante e pelas provas periciais que confirmam a aptidão da arma apreendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A preclusão temporal para oferta de Acordo de Não Persecução Penal se configura após o recebimento da denúncia, salvo situações excepcionais previstas em lei.
A confissão espontânea realizada em juízo é válida e pode ser utilizada como prova quando corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 12; Código de Processo Penal, art. 28-A; Lei no 9.099/1995, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 219.371, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgRg no REsp no 2.000.934/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.09.2024.